Tribunal: TJBA
Processo: 0004861-42.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004861-42.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Genildo Moreira Silva

Advogado(s)
:

Defensor Público Bel. Matheus
Rocha Almeida

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO APELANTE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Genildo Moreira Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que o condenou a 10 anos e 7 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 157, § 2º, I, do Código Penal. A defesa requer o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade.
A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo provimento do Apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, diante do decurso do prazo legal previsto para o exercício da pretensão punitiva do Estado, sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva, está configurada a prescrição superveniente com base nas penas concretamente aplicadas, levando-se em consideração a redução prevista para o réu menor de 21 anos à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença condenatória fixou as penas definitivas em 5 anos e 3 meses (tráfico de drogas) e 5 anos e 4 meses (roubo majorado), impondo-se a observância do art. 110, §1º, do CP, segundo o qual a prescrição regula-se pela pena aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, como no caso dos autos.

4.
De acordo com o art. 109, III, do Código Penal, as penas aplicadas têm prazo prescricional de 12 anos, que deve ser reduzido pela metade em virtude do disposto no art. 115 do CP, pois o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, resultando em prazo de 6 anos.

5.
Verificado o transcurso de mais de 6 anos desde a publicação da sentença (14/06/2016) até
a presente data
, sem causas de suspensão ou interrupção, impõe-se a extinção da punibilidade.

6
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação da prescrição com base nas penas individualmente consideradas, sendo inviável o prosseguimento da persecução penal após o reconhecimento da perda do
ius puniendi
estatal.

7.
O reconhecimento da prescrição alcança também os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive os de natureza secundária, conforme reiterada jurisprudência da Corte de Cidadania.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição
intercorrente
da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, quando não houver recurso da acusação, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

2.
O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o
R
éu era menor de 21 anos na data do fato, conforme art. 115 do CP.

3.
Transcorrido prazo superior ao fixado legalmente, sem causas de suspensão ou interrupção, impõe-se a extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do CP, afastando-se todos os efeitos da condenação, inclusive os de natureza secundária.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; 157, § 2º, I; 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/12/2023, DJe 21/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 21/06/2022, DJe 30/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0004861-42.2011.8.05.0256
, em que figura, como Apelante,
GENILDO MOREIRA SILVA
,
representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. Matheus Rocha Almeida
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a
o
R
ecurso,
a fim de reconhecer
a prescrição
intercorrente
da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
nos termos
do
s artigos
107, IV, 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03